Tribunal: TJDFT
Processo: 0720727-45.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DO CRLV-E. LICENCIAMENTO REGULAR. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que declarou a nulidade de autos de infração de trânsito lavrados sob o fundamento de condução de veículo não devidamente licenciado; o proprietário havia quitado integralmente o IPVA e as taxas de licenciamento dos exercícios de 2023 e 2024, mas realizou a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo eletrônico (CRLV-e) apenas em 2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em definir se a não emissão do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo eletrônico (CRLV-e), por si só, configura infração prevista no art. 230, V, do CTB, mesmo diante da comprovação de quitação de tributos e taxas no período.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O art. 230, V, do CTB estabelece que constitui infração conduzir veículo registrado que não esteja devidamente licenciado.
3.2. A legislação exige o porte do Certificado de Licenciamento Anual, mas admite sua dispensa quando a autoridade de trânsito consegue verificar eletronicamente a regularidade do licenciamento.
3.3. A ausência de emissão do CRLV-e não se confunde com ausência de licenciamento. Comprovado o adimplemento das obrigações tributárias e administrativas, considera-se regular a situação do veículo.
3.4. No caso concreto, o proprietário havia quitado integralmente os débitos, inexistindo óbice à emissão do documento. Assim, a lavratura das autuações revelou erro do ato administrativo, impondo-se a declaração de sua nulidade.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida em todos os seus termos. Sem condenação ao pagamento das custas processuais, ante a isenção legal; recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00 por equidade, na forma dos arts. 6o e 55, da Lei no 9.099/1995.
____________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 230, V; Lei no 9.099/1995, arts. 6o e 55.